Tribunal: STF
Processo: AI 835960
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 66.047/2020:
    Trata-se de pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, bem como de juntada de instrumento de procuração e cadastramento de novos advogados.
    Argumenta-se “que o advogado outorgado, subscritor da presente, apenas fora constituído na data de 18.08.2020, sem prazo hábil, portanto, para detida análise/estudo dos autos, confecção e distribuição/envio de memoriais aos Doutos Ministros componentes do Colegiado”. 
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 13.8.2020 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
    Nada colhe a petição.
    Os embargos de declaração foram opostos em 22.6.2020, há quase 02 (dois) meses, portanto, mesmo considerando a suspensão dos prazos no mês de julho, tempo suficiente para apresentação de memoriais. De mais a mais, a pauta de julgamento foi publicada em 13.8.2020, e o embargante somente solicitou o adiamento em 19.8.2020.
    Destaco que, durante toda a tramitação do processo nesta Suprema Corte, o peticionante esteve regularmente representado nos autos por advogados constituídos, razão pela qual não há falar em violação da ampla defesa.
    Acresço inexistente prejuízo para o embargante, a quem foram disponibilizados todos os meios processuais de defesa, a fim de que expusesse suas razões de forma ampla nos sucessivos recursos manejados nesta Suprema Corte.
    Não vislumbro, assim, qualquer situação excepcional que aconselhe o adiamento do julgamento do feito. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento.
    À Secretaria para incluir os nomes dos advogados indicados na petição em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora